Tribunal: STF
Processo: Ext 1650
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO INTERNACIONAL PENAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DO PASSAPORTE DO EXTRADITANDO. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



    Decisão: Trata-se de requerimento formulado pela Defensoria Pública da União pleiteando (fl. 500), in verbis:



    “a) sejam requisitadas informações aos três estabelecimentos prisionais (Presídio de Matias BarbosalMG, CERESP e Penitenciária de Juiz de Fora I - José Edson Cavalieri), a fim de que se possa desvelar a localização do passaporte do extraditando, entregando-se o documento a essa Suprema Corte; 



    b) seja indeferido o pedido de extradição. Para o caso de se deferir a extradição - hipótese que se aventa apenas para argumentar -, requer-se, como condição para a efetivação da entrega, que o Estado requerente i) promova a detração do período de prisão e do tempo de submissão às medidas cautelares alternativas à prisão até a efetiva entrega; ii) assuma os compromissos previstos na Lei 13.445/2017 e no Tratado de Extradição entre o Brasil e o Reino da Espanha”. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou preliminarmente pelo deferimento das “diligências solicitadas pela Defensoria Pública para localizar o passaporte do extraditando” (fl. 506) e, no mérito, “pelo deferimento da extradição” (fl. 507). 



    Em 22 de julho de 2022, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública encaminhou ofício solicitando “informações atualizadas acerca do julgamento do pedido de extradição (…) em desfavor do nacional espanhol JAIME CUESTA PLA” (fl. 508). 



    É o relatório do essencial. DECIDO. 



    Ab initio, verifico que apenas o requerimento apresentado pela DPU preenche o requisito de urgência do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, as informações solicitadas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública poderão ser melhor esclarecidas pela Ministra Relatora, porquanto (i) juíza natural do feito, detendo leque maior de conhecimento acerca do andamento da causa e maior capacidade para responder ao questionamento formulado. Além de ser medida de prudência e de cautela, o aguardo da Ministra Relatora para a resposta solicitada tampouco trará qualquer (ii) prejuízo para o deslinde da controvérsia. 



    Destarte, com fulcro no artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, passo à análise somente do requerimento formulado pela Defensoria Pública da União. 



    In casu, assiste razão à Defensoria Pública da União. Consta dos autos que o passaporte do extraditando foi apreendido, no dia 6 de novembro de 2020, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido (fl. 419). No entanto, a própria DPU constata que há dúvidas sobre em qual estabelecimento o passaporte se encontra acautelado (fl 497). 



    Tratando-se de documento de viagem do extraditando imprescindível (artigo 5°, inciso I, da Lei 13.445/2017), é prudente adotar as diligências requeridas pela DPU e ratificadas pelo MPF. 



    Ex positis, DEFIRO o requerimento formulado pela Defensoria Pública da União e ratificado pelo Ministério Público Federal a fim de realizar diligências para desvelar a localização do passaporte do extraditando. 



    Consectariamente, EXPEÇA-SE OFÍCIO aos três estabelecimentos prisionais indicados na petição da DPU (Presídio de Matias BarbosalMG, Centro de Remanejamento do Sistema Penal de Juiz de ForalMG (CERESP) e Penitenciária de Juiz de Fora I - José Edson Cavalieri), requisitando informações acerca da localização do passaporte do nacional espanhol JAIME CUESTA PLA. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente